Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600088-45.2020.6.16.0127
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: DIMESIO TRINDADE OLIVEIRA
Órgão julgador: RECORRENTE: DIMESIO TRINDADE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
30/11/2020
Número: 0600088-45.2020.6.16.0127

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 20/11/2020
Processo referência: 0600088-45.2020.6.16.0127
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600088-
45.2020.6.16.0127 (DRAP - 0600063-32.2020.6.16.0127), que om base no acervo probatório neles
existente e nos artigos 7º e 8º da LC 64/90, julgou procedentes os pedidos formulados na
impugnação do Ministério Público. Ato contínuo, indefeiu o registro de candidatura de Dimésio
Trindade Oliveira, pois o candidato indicado encontra-se incurso em uma das situações de
inelegibilidade previstas na Constituição Federal e na Lei Complementar n. 64/90, como acima
concluído. (Ação de Impugnação ao registro de candidatura ajuizada pelo Ministério Público
Eleitoral em face do registro de candidatura ao cargo de Vereador, para o pleito de 2020, de
Dimésio Trindade Oliveira, pelo Partido Social Liberal - PSL, em Cidade Gaúcha/PR, alegando que o
impugnado foi condenado judicialmente, com decisão transitada em julgado, pela prática de crime
previsto no art. 304, c/c art. 297, ambos do Código Penal (crime contra a fé pública). Firme nisso e
nos termos do art. 14, § 9º, da Constituição Federal c/c art. 1º, inciso I, alínea "e", da LC nº 64/1990,
com a redação da LC nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa), aduz que o impugnado seria inelegível por
se encontrar com seus direitos políticos suspensos). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIMESIO TRINDADE OLIVEIRA (RECORRENTE)
CLAUDIO MICHELIN BIASUZ (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21173
816
27/11/2020 17:40 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.428
RECURSO ELEITORAL 0600088-45.2020.6.16.0127 – Cidade Gaúcha – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: DIMESIO TRINDADE OLIVEIRA
- OAB/PR0033788
ADVOGADO: CLAUDIO MICHELIN BIASUZ
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA – RRC. CARGO DE
VEREADOR.
INDEFERIMENTO.
CONDENAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO
DA
PENA.
INELEGIBILIDADE.
LC
64/1990, ART. 1º, I, “E”. RECURSO
DESPROVIDO
REGISTRO
INDEFERIDO.
1. O prazo concernente à hipótese de
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “e”
da LC 64/1990 projeta-se por 8 (oito)
anos após o cumprimento da pena,
não se confundindo com a falta de
condição de elegibilidade derivada da
suspensão dos direitos políticos em
razão de condenação criminal transitada em julgado, enquanto
durarem seus efeitos (CF, art. 15, III).
2. Presente a causa de inelegibilidade
em desfavor do candidato, deve ser
mantido o indeferimento do pedido de
registro de candidatura.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Num. 21173816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/11/2020 17:40:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717401806300000020526992
Número do documento: 20112717401806300000020526992

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/11/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Na origem, foi apresentado requerimento de registro de candidatura por DIMESIO
, para concorrer ao cargo de Vereador nas Eleições de 2020.
TRINDADE DE OLIVEIRA
O
apresentou impugnação ao RRC, diante
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
da existência de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “e” da LC nº 64/1990 (id. 20188166).
Na sentença de id. 20189516, o
indeferiu o
JUÍZO DA 127ª ZONA ELEITORAL
pedido de registro de candidatura do impugnado, sob fundamento de que estariam presentes
os requisitos de inelegibilidade previstos na alínea “e” do inciso I do art. 1º Lei Complementar
64/1990.
Em face da sentença proferida, o requerente interpôs este
(id.
recurso eleitoral
20189766), sustentando que foi condenado injustamente e, mesmo assim, cumpriu a pena
imposta e aguardou que transcorresse o prazo de 8 anos do trânsito em julgado ao Ministério
Público, que se deu em 05/11/2012. Ainda, que a inelegibilidade não abrange os crimes de
menor potencial ofensivo e que, com a EC nº 107/2020, o prazo de 8 anos se dará no dia
05/11/2020, antes do pleito. Ao final, pugna pelo provimento do recurso eleitoral.
Em sede de contrarrazões (id. 20190066) o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, porque intempestivo. No mérito, assevera
que o cumprimento da pena se deu 19/06/2019, estando inelegível por 8 anos a partir dessa
data.
A
manifestou-se pelo não
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
conhecimento do recurso, diante da intempestividade (id. 20231466).
É o relatório.

VOTO

Num. 21173816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/11/2020 17:40:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717401806300000020526992
Número do documento: 20112717401806300000020526992

II.i. Os autos foram conclusos ao
em 29/10/2020, a sentença
JUÍZO ELEITORAL
publicada no mural eletrônico no mesmo dia, sendo o recurso interposto no dia 02/11/2020,
portanto, tempestivo, na medida em que o prazo teve seu início no dia 01/11/2020 (Res.-TSE
23.609/2019, art. 58, § 3º), encerrando-se no dia 04/11/2020.
Presentes os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade
recursal, o presente recurso eleitoral deve ser conhecido.
II.ii. No mérito, insurge-se o recorrente em face da sentença proferida pelo JUÍZO
de primeiro grau, que indeferiu o seu requerimento de registro de candidatura,
ELEITORAL
diante da incidência da causa de inelegibilidade prevista na alínea “e” do inciso I da LC nº
64/1990.
O recorrente foi condenado pela prática de crime previsto no art. 304 c/c art. 297
do Código Penal (crime contra a fé pública), tendo a respectiva pena sido declarada extinta em
19/06/2019 nos autos de Ação Penal nº 8949-28.2007.8.26.0047, da 1º VARA CRIMINAL DA
(id. 20188216).
COMARCA DE ASSIS/SP
A condenação criminal transitada em julgado importa em suspensão dos direitos
políticos enquanto durarem os efeitos da condenação, nos termos do art. 14, § 3º, II e 15, III da
Constituição Federal, como bem se observa.
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto
direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
(...)
§ 3º
:
São condições de elegibilidade, na forma da lei
I - a nacionalidade brasileira;
II - o pleno exercício dos direitos políticos;
(...)

Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão
só se dará nos casos de:
I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;
II - incapacidade civil absoluta;

III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus
;
efeitos
IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa,
nos termos do art. 5º, VIII;
V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º. (grifei)
Num. 21173816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/11/2020 17:40:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717401806300000020526992
Número do documento: 20112717401806300000020526992

Ii.iii. Todavia, a ausência de condição de elegibilidade decorrente de condenação
criminal transitada em julgado não se confunde com a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “e”
, que estabelece o seguinte:
da LC nº 64/1990
Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida
por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo
de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes:
1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o
patrimônio público;
Dessa forma, o termo inicial para a contagem do prazo de 8 (oito) anos de
inelegibilidade, previsto no supracitado artigo, no presente caso, é a partir do dia 19/06/2019,
data em que houve a extinção definitiva da pena.
Sobre a manutenção da inelegibilidade pelo prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena, assim manifestou-se o Supremo Tribunal Federal:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. CONDENAÇÃO PELA
PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, DO CÓDIGO
PENAL. INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º, I, E, 2,
DA LC Nº 64/90.
1. A condenação por órgão colegiado pela prática do delito tipificado no art.
157 do CP - inserto no Título II (Crimes contra o patrimônio) do mencionado
Diploma Normativo - gera inelegibilidade, uma vez que o aludido crime consta
da lista veiculada no art. 1º, I, e, da LC nº 64/90.
2. In casu, o ora Agravante foi condenado pela prática de roubo majorado (art.
157, § 2º, do CP), tendo a sentença transitado em julgado em 2.6.2006 e o
referido impedimento cessado em 17.11.2008, consoante o acórdão da Corte
de origem.
3. O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista na
mencionada alínea e, nos termos do decidido pelo Supremo na Ação
Declaratória de Constitucionalidade nº 29, projeta-se por oito anos após
o cumprimento da pena.
4. Agravo regimental desprovido.
(Agravo Regimental em Recurso Ordinário nº 80880, Acórdão de 02/10/2014,
Relator(a) Min. LUIZ FUX, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
02/10/2014).

PETIÇÃO. INELEGIBILIDADE. Art. 1º, I, e, da LC nº 64/90. CONDENAÇÃO
CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EFEITOS
SECUNDÁRIOS E EXTRAPENAIS DA CONDENAÇÃO. SUBSISTÊNCIA.
ANOTAÇÃO. CADASTRO. ZONA ELEITORAL. DECISÃO ADMINISTRATIVA.
Num. 21173816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/11/2020 17:40:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717401806300000020526992
Número do documento: 20112717401806300000020526992

IMPUGNAÇÃO. RECEBIMENTO COMO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
INDEFERIMENTO.
1. A prescrição da pretensão executória do Estado não extingue os
efeitos secundários da condenação, inclusive de natureza extrapenal, aí
inserida a inelegibilidade, que subsiste até o exaurimento do prazo de
sua duração.
2. À Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral não compete, em sede
administrativa, no exercício da função de fiscalização do cadastro eleitoral,
declarar a inelegibilidade de eleitor ou restabelecer sua elegibilidade, apenas
velar pela correção dos registros de ocorrências a esse título consignados,
presente a comprovação da respectiva causa.
3. O poder-dever de autotutela administrativa autoriza a revisão dos atos
irregulares, inclusive daqueles de que decorram efeitos favoráveis ao
destinatário, no prazo decadencial de cinco anos, contados da data em que
foram praticados. Precedente do TSE.
4. A inelegibilidade não deve ser considerada causa restritiva à quitação
eleitoral, servindo o eventual registro da circunstância apenas como
subsídio para o exame do pedido do registro de candidatura, a título de
"ocorrência de inelegibilidade".
5. Impugnação recebida como pedido de reconsideração e indeferido.
(Petição nº 27751, Acórdão de 28/06/2016, Relator(a) Min. MARIA THEREZA
ROCHA DE ASSIS MOURA, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
Data 16/08/2016 )
O
já decidiu que as inelegibilidades se
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
aplicam também aos delitos cometidos antes da vigência da Lei Complementar nº 135/2010, in
:
verbis
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO.
REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL. LEI
COMPLEMENTAR Nº 135/2010. FATOS ANTERIORES À SUA VIGÊNCIA.
INCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO
DA PENA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE DO ART. 1º,
INCISO I, ALÍNEA E, ITEM 9, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As disposições introduzidas pela LC nº 135/2010 incidem de imediato
sobre todas as hipóteses nela contempladas, ainda que o fato seja anterior à
sua vigência. Isso porque as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no
momento da formalização do pedido de registro da candidatura, não
implicando ofensa ao princípio da irretroatividade das leis.
2. A incidência das disposições da LC nº 135/2010 a fatos anteriores à
sua vigência não provoca ofensa ao princípio da irretroatividade das
jurídico perfeito, à coisa julgada
leis, tampouco ao direito adquirido, ao ato
e à segurança jurídica. Precedente.
3. A condenação do agravante em decisão transitada em julgado, por crime
tipificado no artigo 129, § 2º, IV, do Código Penal, cujo cumprimento da pena
findou-se em 6.11.2012, atrai a incidência da causa de inelegibilidade objeto
Num. 21173816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/11/2020 17:40:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717401806300000020526992
Número do documento: 20112717401806300000020526992

do art. 1º, I, e, 9, da Lei de Inelegibilidade, com as alterações introduzidas
pela LC nº 135/2010.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg em RO nº 374046, Acórdão de 09/10/2014, rel. Min. MARIA THEREZA
ROCHA DE ASSIS MOURA, Publicado em Sessão, Data 9/10/2014)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES
2012. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. CONDENAÇÃO
CRIMINAL. DECISÃO PROLATADA POR ÓRGÃO COLEGIADO.
INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, E, 9, DA LEI COMPLEMENTAR 64/90.
DESPROVIMENTO.
1. As hipóteses de inelegibilidade instituídas ou alteradas pela LC 135/2010
tiveram a constitucionalidade reconhecida pelo STF em ações de controle
concentrado de constitucionalidade.
2. A Suprema Corte consignou que a aplicação da LC 135/2010 com a
consideração de fatos anteriores à sua vigência não viola o princípio da
irretroatividade das leis, previsto no art. 5º, XXXVI, da CF/88.
3. Ressalte-se que a decisão proferida pelo STF em ações dessa natureza
possui efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário,
incluindo-se esta Justiça Especializada, nos termos do art. 28 da Lei 9.868/99.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg em REspE nº 15510, Acórdão de 05/02/2013, rel. Min. FÁTIMA
NANCY ANDRIGHI, DJe 18/03/2013)
Nesta linha, está configurada a inelegibilidade do recorrente por enquadrar-se na
da alínea “e”, I, do art. 1º, da Lei Complementar nº 64/1990.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento, mantendo-se incólume a sentença
que indeferiu o registro de candidatura
a quo,
de
para as Eleições de 2020.
DIMESIO TRINDADE OLIVEIRA
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA

Num. 21173816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/11/2020 17:40:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717401806300000020526992
Número do documento: 20112717401806300000020526992

RECURSO ELEITORAL Nº 0600088-45.2020.6.16.0127 - Cidade Gaúcha - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: DIMESIO TRINDADE OLIVEIRA -
Advogado do RECORRENTE: CLAUDIO MICHELIN BIASUZ - PR0033788 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 26.11.2020.
Num. 21173816 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/11/2020 17:40:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717401806300000020526992
Número do documento: 20112717401806300000020526992